Tribunal: TJMT
Processo: 1006474-61.2023.8.11.0040
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006474-61.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Abatimento proporcional do preço, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARRUAZ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - CNPJ: 38.354.501/0001-49 (APELANTE), ERICSON CESAR GOMES - CPF: 562.216.491-53 (ADVOGADO), WAYNE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - CNPJ: 42.120.394/0006-76 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – INSUFICIÊNCIA DOS DEPÓSITOS – TEMA 967 DO STJ – ANÁLISE DE MÉRITO – ACUMULAÇÃO DE PEDIDOS NA AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO COM REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO – POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO PARA O RITO COMUM – APLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E DA ECONOMIA PROCESSUAL – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Não há de se falar em ausência de interesse processual da empresa autora pois, além da consignação em pagamento, a autora-apelante pretende discutir a abusividade da cobrança de multas, taxas e juros.

Diante da compatibilidade da consignação formulada com os demais pedidos, sendo possível o pleito consignatório no processo comum, pois a ação de consignação é procedimento especial, que oferece uma alternativa mais célere ao autor que pretende se desobrigar, mas nada impede sua conversão ao procedimento comum.

Há que facultar à autora, antes da extinção do processo sem julgamento do mérito, a emenda da petição inicial, nos termos do art. 321 do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1006474-61.2023.8.11.0040

APELANTE: MARRUAZ COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA

APELADA: WAYNE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARRUAZ COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA
, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT,
Dr. Valter Fabricio Simioni da Silva
, lançada nos autos da “
ação ordinária de consignação de pagamento para quitação e liquidação de contrato de orçamento de compra e venda de materiais para posto de combustível c/c pedido c/c medida de tutela antecipação inaldita altera parts
” ajuizada em face da
WAYNE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
, que indeferiu a petição inicial e julgou extinta a presente ação de consignação em pagamento, nos termos dos artigos 330, e 485, VI, ambos do CPC/2015, ante a ausência de interesse processual.

Aclaratórios opostos pela ora recorrente, rejeitados pelo Magistrado em decisão de Id. 194176656.

Irresignada, após contextualizar os fatos, a empresa apelante aponta que “
foi obrigada a ajuizar a presente ação para ver respeitado os seus direitos e poder pagar o que realmente deve de forma justa e perfeita perante a Lei sem os excessos financeiros aplicando o código do Consumidor”
(sic).

Relata que “
inúmeras foram as tentativas da Apelante em obter um acordo junto a Apelada, por tais razões requer a revisão das cláusulas contratuais para realizar a amortização dos juros, taxas e multas abusivas, que oneram demasiadamente os valores devidos vindo a levar a Apelante a banca rota
” (sic).

Afirma que “
necessário se faz tal ação judicial, a revisão do contrato c/c a consignação em pagamento parcelado do saldo devedor, o que demonstra a forma mais justa. Assim busca da Tutela Jurisprudencial, com o escopo de que seja deferida a consignação das prestações devidas, doravante tendo como base os valores apresentados na planilha, o que será pago em 10 (dez) parcelas de R$ 4.103,34 (quatro mil, cento e três reais e trinta e quatro centavos), que será depositado judicialmente todo dia 12 de cada mês, o que irá totalizar o valor de R$ 41.033,40 (quarenta e um mil, trinta e três reais e quarenta centavos)”
(sic).

Alega que “e
m face do equívoco na escolha da DENOMINAÇÃO DO TIPO DE AÇÃO, constou AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO, o que não enaltece todo o escopo de fato e de direito apresentado
” (sic).

Sustenta que “
na ação está pedindo a revisão das cláusulas contratuais abusivas, para exclusão dos excessos financeiros que prejudicam e causam um dano financeiro a Apelante, que por motivos alheios a sua vontade veio a inadimplir com os pagamentos
” (sic).

Aduz que “
a Apelada de forma robótica por seus atendentes não demonstraram nenhuma vontade de ajustar a exclusão das multas ou taxas ou a retirada da capitalização dos juros e a retirada da aplicação dos juros de mora, e evitar os honorários advocatícios de empresa terceirizada que impôs um aumento no saldo devedor de mais de 70% (setenta) por cento, um absurdo que deve ser revisto e extinto com a revisão dos termos dos contratos
” (sic).

Afiança que “
no afã de buscar a proteção aos direitos do Apelante nasceu o equívoco na denominação da ação, considerando o desespero da Apelante em não conseguir negociar com a Apelada que não negocia e, impõe suas condições contratuais e até nas negociações define de forma unilateral as cláusulas contratuais e outras obrigações
” (sic).

Defende que “
nesta oportunidade jurídica processual é momento que oportuniza ao Juiz se retratar, tirar todas as obscuridades e assim dar o prosseguimento do feito ao Retratar e aceitar o pedido da CONVERSÃO DA AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO E DEMAIS PEDIDO, considerando que houve um Equívoco ao denominar a Ação, considerando ainda que no CORPO DO TEXTO – PETIÇÃO INICIAL – O ASSUNTO É ARGUMENTADO COMO UMA REVISIONAL DE CONTRATO MEDIANTE O DEVIDO DEPOSITO JUDICIAL DO VALOR DEVIDO, C/C PEDIDOS DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
” (sic).

Argumenta que “
o entendimento Jurisprudencial é unânime quanto a possibilidade do onipresente pedido
” (sic).

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a sentença para determinar a conversão da ação em ação ordinária revisional e, por consequência, seja deferida a tutela de urgência, a fim de “
determinar as devidas baixas das restrições e negativação sobre a requerente junto ao CADIN, do SPC, SERASA, protesto e afins”
(sic) (Id. 194176657).

Sem contrarrazões, conforme certificado em Id. 194176660.

Preparo recolhido no Id. 194360660.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se originariamente de “
ação ordinária de consignação de pagamento para quitação e liquidação de contrato de orçamento de compra e venda de materiais para posto de combustível c/c pedido c/c medida de tutela antecipação inaldita altera parts”
ajuizada pela parte recorrente, visando a consignação do valor de R$41.033,40 (quarenta e um mil, trinta e três reais e quarenta centavos) em 10 (dez) parcelas mensais sucessivas de R$4.103,34 (quatro mil, cento e três reais e trinta e quatro centavos), com vistas à quitação da obrigação entabulado entre as partes, objetivando, liminarmente, a sustação e extinção dos protestos e baixas das restrições e negativações, até decisão definitiva de mérito.

Em seguida, sobreveio sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinta a presente ação de consignação em pagamento, nos termos dos artigos 330, e 485, VI, ambos do CPC/2015, ante a ausência de interesse processual, integralizada pela decisão de rejeição dos aclaratórios por ela opostos (Id. 194176656).

Posto isso, a parte apelante, em suas razões recursais, reitera os argumentos suscitados anteriormente na petição inicial – abusividade da cobrança de multas, taxas e juros –, bem como aduz que a denominação equivocada da ação decorreu da urgência em buscar uma solução jurídica para o impasse, requerendo a conversão da ação de consignação em revisional de contrato.

Pois bem.

A ação de consignação tem cabimento nas hipóteses previstas no art. 539 e seguintes do CPC/15 e no art. 335 e seguintes do CC, com o objetivo de liberar o devedor, concedendo-lhe quitação da dívida mediante o depósito do valor incontroverso.

Na sentença objurgada, o Magistrado
a quo

indeferiu
a petição inicial, ante a ausência de interesse processual, com fundamento na insuficiência do depósito realizado pela devedora, aplicando, na oportunidade, o entendimento fixado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RESP 1.108.058/DF (Tema 967).

Importante transcrever a tese fixada,
verbis
:

"Em ação consignatória, a insuficiência do depósito realizado pelo devedor conduz ao julgamento de
improcedência do pedido
, pois o pagamento parcial da dívida não extingue o vínculo obrigacional.”

Dessa forma, verifica-se que a questão do valor depositado pela empresa autora, em tese, deveria ser avaliada exclusivamente na fase de análise do mérito da causa, e não como critério para o indeferimento da petição inicial.

Assim, a análise sobre a adequação do valor depositado, em essência, deveria ser conduzida durante a fase de julgamento do mérito e não utilizada como fundamento para o indeferimento da petição inicial, permitindo um exame mais aprofundado sobre a existência e a extensão das obrigações devidas, além de considerar a possibilidade de que o valor depositado, mesmo se parcial, reflete a interpretação do devedor sobre o montante incontroverso da dívida.

Ademais, é consabido que os depósitos em valores diversos daqueles exigidos pelo credor e calculados nos termos do contrato, são opção do devedor,
que pode ou não ter sucesso na sua pretensão de revisão contratual
, sendo que o depósito das parcelas deve ser feito no valor integral do contrato para que possa elidir a mora.

Importante destacar que é possível ampla discussão sobre o débito e o seu valor, inclusive com a interpretação da validade das cláusulas e condições contratuais, em sede de Ação de Consignação em Pagamento.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO DEMANDADO. 1. Conforme entendimento desta Corte é prescindível a juntada do contrato social ou estatuto da sociedade para comprovar a regularidade da representação processual, podendo tal determinação ser cabível em situações em que pairar dúvida acerca da representação societária. Precedentes. 1.1 Dos autos consta o instrumento de procuração outorgado pelos representantes do BNB S/A ao advogado subescritor das petições de recurso especial e agravo, não sendo necessária a juntada de documento original, contrato social ou estatuto da sociedade. 2.
A compatibilidade de pedidos exigida pelo art. 292 do CPC/73 é jurídica e não lógica, motivo pelo qual são compatíveis os pleitos de revisão contratual e consignação em pagamento, por não se excluírem mutuamente, sendo irrelevante, nesse particular, a natureza jurídica da pretensão deduzida pela parte
. (REsp 1621204/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 15/02/2018). (...) . 8. Agravo interno provido para afastar a incidência da Súmula 115/STJ e, na análise do reclamo subjacente, negar-lhe provimento.”
(STJ - AgInt no AREsp: 335698 PE 2013/0130183-1, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 07/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/06/2021)

In casu
, verifica-se da petição inicial que a recorrente também busca a revisão do contrato entabulado entre as partes, vejamos (Id. 194176160):

“(...) Veja que inúmeras foram as tentativas da Requerente em obter um acordo junto a Requerida, por tais razões requer a revisão das cláusulas contratuais para realizar a amortização dos juros, taxas e multas abusivas, que oneram demasiadamente os valores devidos vindo a levar a Requerida a banca rota.

Desta maneira, necessário se faz tal ação judicial, a revisão do contrato c/c a consignação em pagamento parcelado do saldo devedor, o que demonstra a forma mais justa.

(...)

Diante dos depósitos judiciais o processo seguirá e julgará os contratos e determinará as exclusões das cobranças abusivas e desvinculadas da realidade.

A vontade da Requerente é adimplir com às suas obrigações, inobstante, a busca da regularização deverá ser polida pela JUSTIÇA em determinar o fim dos excessos financeiros praticado pela empresa, excesso ora combatido pelas legislações brasileira em vigor.

Destaque-se o Código Civil, Código do Consumidor e do CPC, e demais Leis vigentes no Brasil, a ressaltar a procedência da Ação de Consignação em Pagamento cumulada com a Revisão das Cláusulas Contratuais, quando houver litígio sobre o objeto do pagamento, no onipresente caso pender a questão revisional de cláusulas e atinentes a questões supervenientes a contratação, excesso de chuvas, Pandemia do COVID, falta de mão de obra especializada etc (...)”

Dessa forma, não há de se falar em ausência de interesse processual da empresa autora recorrente pois, além da consignação em pagamento, ela pretende discutir a abusividade da cobrança de multas, taxas e juros.

Além disso, verifica-se que há cumulação de pedidos que correspondem a procedimentos diversos, pelo que se impõe a tramitação da ação sob o procedimento comum, nos termos do artigo 327, §§ 1º e 2º do, do Código de Processo Civil, que tem a seguinte redação:

“Art. 327. É lícita a cumulação, em um único processo, contra o mesmo réu, de vários pedidos, ainda que entre eles não haja conexão.

§ 1º São requisitos de admissibilidade da cumulação que:

I - os pedidos sejam compatíveis entre si;

II - seja competente para conhecer deles o mesmo juízo;

III - seja adequado para todos os pedidos o tipo de procedimento.

§ 2º Quando, para cada pedido, corresponder tipo diverso de procedimento, será admitida a cumulação se o autor empregar o procedimento comum, sem prejuízo do emprego das técnicas processuais diferenciadas previstas nos procedimentos especiais a que se sujeitam um ou mais pedidos cumulados, que não forem incompatíveis com as disposições sobre o procedimento comum.”

Assim, diante da compatibilidade da consignação formulada com os demais pedidos, sendo possível o pleito consignatório no processo comum, pois a ação de consignação é procedimento especial, que oferece uma alternativa mais célere ao autor que pretende se desobrigar, mas nada impede sua conversão ao procedimento comum, o que, normalmente, não se admitiria em relação aos procedimentos especiais que tutelam direitos indisponíveis, o que não é o caso dos autos (por exemplo, inventário e partilha, interdição, desapropriação e outros).

Nesse sentido, trago a lume os seguintes julgados dos pátrios Tribunais em casos análogos:

“
Ação de consignação em pagamento. Petição inicial que afirma a recusa do banco réu em emitir boletos bancários para pagamento das prestações de financiamento de veículo, ao fundamento de que a autora deve, antes, pagar prestações em atraso. Alegação, da autora, de que a recusa é injustificada, e por isso pretende a consignação, a discussão do pagamento ou não das parcelas questionadas pelo réu, bem como fixação de indenização por danos morais. Sentença de extinção do feito, sem julgamento do mérito, por inadequação da via eleita. Descabimento. De
fato, a causa de pedir e pedidos desbordam o fim para qual se preordena o procedimento especial de consignação em pagamento, previsto nos arts. 539 e ss. do CPC, todavia, não há impedimento à conversão da consignatória em procedimento comum, nos termos art. 327, §§ 1º e 2º do mesmo Código. Inexistência de incompatibilidade entre o pedido consignatório e os demais pedidos. Há que facultar à autora, antes da extinção do processo sem julgamento do mérito, a emenda da petição inicial, nos termos do art. 321 do CPC. Recurso provido para anular a sentença e determinar conversão para o rito comum e facultar à autora a emenda da petição inicial, antes do regular prosseguimento
.”
(TJ-SP - AC: 10020084320198260526 SP 1002008-43.2019.8.26.0526, Relator: Elói Estevão Troly, Data de Julgamento: 11/05/2020, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/05/2020)

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO CUMULADA COM AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE E LIMINAR. PRELIMINAR. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO DE APELAÇÃO. APLICAÇÃO DA REGRA PREVISTA NO ART. 1.012, CAPUT, DO CPC. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. MÉRITO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO DE PAGAMENTO CUMULADA COM AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SENTENÇA QUE
JULGA EXTINTO O PROCESSO POR CONSIDERAR IMPOSSÍVEL A CUMULAÇÃO DE PEDIDOS NA AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO COM REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. RITO ORDINÁRIO. PRECEDENTES. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS A VARA DE ORIGEM PARA O REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO. RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDO E NA PARTE CONHECIDA PROVIDO.
”

(TJ-PR - APL: 00106992620208160035 São José dos Pinhais 0010699-26.2020.8.16.0035 (Acórdão), Relator: Astrid Maranhão de Carvalho Ruthes, Data de Julgamento: 02/03/2022, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/03/2022)

“APELAÇÃO - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA - POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO -PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - DEPÓSITO JUDICIAL DA PARCELA REMANESCENTE - MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO.
Inexistente óbice legal à cumulação dos pedidos de consignação em pagamento com adjudicação compulsória, deve ser afastada a alegação de inépcia da inicial, trazida pela recorrente com base em tal fundamento.
Considerando a realização, pela parte autora, do depósito judicial referente à parcela remanescente do contrato de compra e venda de imóvel avençado entre as partes, aliada à ausência de demonstrativo, pelo réu, de débito em valor diverso, a extinção da obrigação deve ser mantida.”
(TJ-MG - AC: 10024102399128001 Belo Horizonte, Relator: Luzia Divina de Paula Peixôto (JD Convocada), Data de Julgamento: 02/09/2020, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/12/2020)

Dessa forma, tendo em vista a possibilidade de conversão, há que facultar à empresa autora, ora apelante, a emenda da petição inicial, antes de se extinguir o processo sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 321, do Código de Processo Civil.

Com efeito, o
decisum
deve ser anulado, na medida em que viola os princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual.

Portanto, o recurso deve ser provido, para anular a respeitável sentença, com determinação de conversão ao procedimento comum, bem como de faculdade de emenda da petição inicial pela parte autora recorrente antes do regular prosseguimento do processo.

Em consequência, fica prejudicado o pedido de antecipação da tutela, o qual deverá ser apreciado pelo i. Juízo singular, quando da retomada do processamento em primeiro grau.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso para anular a r. sentença, nos termos acima postos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024